Tribunal: STF
Processo: ADI 585
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-13
Data de publicação: 1991-11-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 2.050, DE 24.06.91, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE, SEM INICIATIVA DO
TRIBUNAL DE CONTAS, INSTITUIU ORDEM A SER OBSERVADA NO PREENCHIMENTO
DAS VAGAS QUE SE SUCEDEREM NO CORPO DE CONSELHEIROS DA CORTE.
           AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NA ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI EM TELA, ANTE A RESSALVA (NO QUE
COUBER) CONTIDA NO ART. 75 DA CF/88, QUE POE EM DUVIDA A PRETENDIDA
INTERPRETAÇÃO DE QUE AS CORTES DE CONTAS FICOU RESERVADA, TANTO
QUANTO AOS TRIBUNAIS JUDICIARIOS, A INICIATIVA DE LEIS ALUSIVAS A SUA
ESTRUTURA FUNCIONAL.
           POR IGUAL, NÃO SE MOSTRA CONVINCENTE A ALEGAÇÃO DE QUE A
ORDEM ESTABELECIDA NO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL, PARA PREENCHIMENTO
DAS VAGAS DO COLEGIADO, E AFRONTOSA NO ART. 73, PAR. 2., I E II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE, A RIGOR, SE LIMITOU A DISPOR QUANTO A
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL.
           CAUTELAR DENEGADA.